Tribunal: TJBA
Processo: 8005877-48.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005877-48.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOLEVAL ALVES DA SILVA PLANETA

Advogado(s)
:
SOLEVAL ALVES DA SILVA PLANETA

APELADO: EDUARDO CARVALHO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse, reconhecendo a posse anterior do autor e a turbação praticada pelo réu, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais. O Apelante sustenta, em resumo, o cerceamento de defesa e a má valoração da prova, afirmando que o Apelado era mero meeiro e não possuidor da área.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da manutenção de posse em favor do autor/Apelado; e (ii) se a conduta do réu/Apelante configurou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
A prova dos autos, especialmente a testemunhal, inclusive a produzida pelo próprio réu/Apelante, demonstrou que o autor/Apelado exercia a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre o imóvel rural por longo período (entre 8 e 20 anos) antes dos atos de turbação praticados pelo réu, que passou a reivindicar a área após suposta aquisição em 2019. Nas ações possessórias, a discussão sobre a propriedade é irrelevante, protegendo-se o estado de fato da posse, conforme o art. 1.210, §2º, do Código Civil.
A conduta do réu/Apelante, ao interferir na posse longeva e na fonte de subsistência do autor/Apelado, gerou angústia e temor que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização, cujo valor foi fixado de forma razoável e proporcional.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.
Tese de julgamento: "1. Comprovada a posse anterior do autor e a turbação praticada pelo réu, impõe-se a procedência do pedido de manutenção de posse, sendo irrelevante a alegação de domínio em sede de ação possessória. 2. A turbação que interfere diretamente na fonte de subsistência do possuidor, gerando temor e insegurança, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8005877-48.2020.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
SOLEVAL ALVES DA SILVA PLANETA
e, como Apelado,
EDUARDO CARVALHO DA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta